Tribunal: TJES
Processo: 5009212-92.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009212-92.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: VANDERLEI CARLOS MARCHEZINI

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO – PROCESSO ELETRÔNICO – INAPLICABILIDADE DO § 5º, DO ART. 1.017, DO CPC/15 AO CASO CONCRETO – PRECEDENTES DO TJES - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do 1.017 do Código de Processo Civil, a petição de agravo de instrumento será instruída, obrigatoriamente,

com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado e ainda, facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis.

2. No caso vertente, o agravante não formou regularmente o instrumento, nos termos determinado pelo artigo 1.017 do CPC, uma vez que não juntou aos autos a cópia de peça obrigatória, qual seja, a cópia da exceção da pré-executividade apresentada pelo agravado.

3. Ademais, o caso em apreço possui a particularidade de estar os autos eletrônicos originários tramitando em sistema (PROJUDI) absolutamente diverso e indisponível neste segundo grau de jurisdição, tanto que antes da implantação do Processo Judicial Eletrônico - PJE, os autos que tramitavam naquele sistema eram impressos e autuados para serem remetidos de forma física a esta e. Corte de Justiça.

4. Diante da deficiência de translado de peça obrigatória para a formação do instrumento, não resta outra alternativa senão reconhecer a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, afastando a possibilidade de conhecimento do agravo de instrumento.

5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão singular mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009212-92.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO: VANDERLEI CARLOS MARCHEZINI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
irresignado com a decisão monocrática acostada no ID 3785891, que inadmitiu o agravo de instrumento anteriormente manejado em razão da ausência de juntada de documento obrigatório.

Em suas razões recursais (ID 4754677), o agravante afirma, em síntese, que (i)
não havia obrigatoriedade de apresentação dos documentos obrigatórios considerando o disposto no art. 1.017, § 5º do CPC, sendo eletrônicos os autos originários; e (ii) pelo princípio da cooperação merece reforma a decisão, a fim de conhecer do recurso.

Em sede de contrarrazões, o agravado pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 6033053).

Pois bem.

Na decisão monocrática objeto do presente recurso por mim proferida, foi negado seguimento ao agravo de instrumento anteriormente manejado pelo agravante por entender que não teria sido juntado aos autos, apesar de intimado para tanto, peça obrigatória prevista no art. 1.017, inciso I, do CPC, qual seja, a cópia da exceção da pré-executividade apresentada pelo agravado, documento este que teria ensejado a decisão objeto do agravo de instrumento.

Afirmei, ainda, naquela oportunidade, que
“o fato do processo executivo originário ter tramitado de forma eletrônica não exonera o recorrente da obrigação de trazer as cópias conforme anteriormente determinado, porque, como dito antes, o PROJUDI, apesar de implantado em primeiro grau de jurisdição, não é acessível nesta Corte, a teor da jurisprudência desta Corte de Justiça”.

Devidamente intimado, o recorrente apresentou a petição juntada no ID 3675015, acostando vários documentos,
com exceção daquele considerado como faltante
, bem como aduzindo que
“[...] resta dispensada a juntada dos documentos descritos nos incisos I e II do referido artigo, visto que a ação originária é eletrônica e pode ser facilmente consultada por todas as partes a qualquer momento”
.

Foi, então, que adveio a r. decisão monocrática, objeto do presente recurso de agravo interno.

Após reexaminar os autos realizando o devido confronto entre a decisão atacada e os fundamentos trazidos pelo agravante, entendo por bem
ratificar integralmente os termos daquele ato judicial
, pois considero suficiente para afastar a irresignação apresentada.

Isto porque, consoante cediço, cabe ao recorrente promover o translado das peças necessárias para a compreensão da controvérsia, bem como zelar pela correta formação do instrumento, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento por irregularidade formal.

Nos termos do 1.017 do Código de Processo Civil, a petição de agravo de instrumento será instruída, obrigatoriamente,

com cópias da petição inicial, da contestação,
da petição que ensejou a decisão agravada
, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado e ainda, facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis.

No caso vertente, o agravante não formou regularmente o instrumento, nos termos determinado pelo artigo 1.017 do CPC, uma vez que não juntou aos autos a cópia de peça obrigatória, qual seja, a cópia da exceção da pré-executividade apresentada pelo agravado.

Ademais, o caso em apreço possui a particularidade de estar os autos eletrônicos originários tramitando em sistema (PROJUDI) absolutamente diverso e indisponível neste segundo grau de jurisdição, tanto que antes da implantação do Processo Judicial Eletrônico - PJE, os autos que tramitavam naquele sistema eram impressos e autuados para serem remetidos de forma física a esta e. Corte de Justiça.

Portanto, diante desta singularidade, é que foi proferido o despacho de ID 3533340 determinando a intimação do agravante, para juntada da documentação do feito originário, tendo sido consignada a impossibilidade de acesso, uma vez que
“[...] a habilitação de acesso dos servidores do Tribunal de Justiça, inclusive aqueles lotados nos Gabinetes, não permite a visualização dos documentos existentes no sistema PROJUDI, de modo que nem a assessoria, nem mesmo este Relator conseguem acessar as peças processuais existentes no processo de origem”.

Sendo assim, diante da deficiência de translado de peça obrigatória para a formação do instrumento, não restou outra alternativa senão reconhecer a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, afastando a possibilidade de conhecimento do agravo de instrumento.

Nesse sentido, cumpre colacionar julgados deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DA
AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Ausência de peça obrigatória na formação do instrumento impede o conhecimento do recurso. Precedentes.
II. A simples juntada de andamento processual constante no site do Tribunal, onde é mencionada a juntada de um AR, não é documento hábil a comprovação da tempestividade recursal. III. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo AI, 35169000326, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2016, Data da Publicação no Diário: 16/05/2016)

_______________________

EMENTA: A
GRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA
– CÓPIA INTEGRAL DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.
1. Mantém-se a decisão recorrida, uma vez que há óbice ao conhecimento do recurso, ante a ausência de peça necessária a sua interposição.
2. Mesmo após intimada, a agravante deixou de apresentar cópia integral da decisão recorrida no momento oportuno, limitando-se a colacionar aos autos cópia parcial da decisão agravada e o andamento processual extraído da internet, que não vale como certidão. 3. Apenas quando da interposição do presente agravo interno trouxe a agravante cópia integral da decisão recorrida, frise-se, de forma extemporânea, o que não se admite. 4. Decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento mantida. Agravo interno conhecido, mas não provido.

(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 035179002155, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 30/06/2017)

Vale, ainda, registrar que este Egrégio Sodalício, em casos análogos ao presente recurso, reiteradamente, vêm inadmitindo os agravos de instrumento interpostos por esse mesmo agravante envolvendo a mesma alegação ora trazida em suas peças, qual seja, dispensa de apresentação de documentos obrigatórios por se trata de processo eletrônico na origem.

Nesse sentido:
A
gravo Interno AI nº 24169007887
, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 15/12/2016;
Agravo de Instrumento nº 100170047672
, Relator: SUBS. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Decisão: 18/01/2018;
Agravo de Instrumento, nº 100170047722
, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Decisão: 31/10/2017; e
Agravo de Instrumento nº 100170047771
, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Decisão: 26/10/2017.

Por fim, o mesmo “princípio da cooperação” que invoca o recorrente, neste momento, para ver provido seu recurso, foi sistematicamente ignorado outrora quando intimado para colacionar a documentação e permitir o enfrentamento do agravo de instrumento.

Assim, em meu sentir, a previsão legal do art. 1.017, § 5º, do CPC não afasta o dever de a parte recorrente atender às intimações do juízo acerca de diligências que se fizerem necessárias diante da impossibilidade técnica do órgão julgador de acesso ao feito originário, ainda mais quando tramita o recurso sob viés instrumental, sob risco de suportar as consequências naturais de sua desídia, qual seja, o não conhecimento do recurso.

Assim sendo, não vislumbro argumentos aptos a alterar o entendimento outrora manifestado, razão pela qual
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)